Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709992-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: B. A. D. C. F., LISSANE ARANTES DE CASTRO, MAYCON DE MATOS FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MAYCON DE MATOS FARIA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde Ltda. contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que Sul América Companhia de Seguro Saúde Ltda. autorize e custeie a internação de B.A.D.C.F., além dos demais procedimentos curativos definidos pelo quadro médico do Hospital Brasília (unidade Águas Claras) para tratamento de bronquiolite (CID J219) até a alta hospitalar, a ser cumprida no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) (id 187400210 dos autos n. 0702758-72.2024.8.07.0009). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que apresente manifestação. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator